Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPEDÊNCIA ENTRE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E PRECATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de intrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada em face de cumprimento de sentença, por meio do qual a autora pretende o recebimento da importância em razão ds perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativo ao IPC de março/1990.
2. Rejeita-se alegação de litispendência e coisa julgada uma vez que o cumprimento de sentença tem por base ação coletiva n. 39.376/94, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, enquanto que o Precatório a que se refere o agravante/impugnante é originário de processo no 5119/94, ajuizado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS.
3. Recurso desprovido.